Tribunal: TJDFT
Processo: 0727639-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA PRÓPRIA DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS. OBJETIVOS DA EXECUÇÃO PENAL. INCOMPATIBILIDADE.

I – A atividade principal da empresa, a saber, comércio varejista de bebidas alcóolicas, impede a autorização para o exercício do trabalho em referido local, observando-se a incompatibilidade com os objetivos ressocializadores e, ainda, com as condições que obstam a frequência pelo apenado de locais dessa natureza.

II – Recurso conhecido e desprovido.